Tribunal: STF
Processo: RHC 176636
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-06
Data de publicação: 2019-12-06

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. 3. Militar que, submetido a duas perícias médicas oficiais do Juízo, foi diagnosticado com doença mental. Ação cível julgada procedente para determinar sua aposentação. 4. Agravante denunciado por estelionato, porquanto já servidor da Guarda Municipal quando aposentado por invalidez. Tese acusatória de simulação de doença. Fragilidade. Doença atestada por peritos judiciais. 5. Agravante que mentiu em Juízo para obter o benefício. Indícios de prática de crime. Possibilidade de mutatio libelli. 6. Agravo improvido.